Tribunal: STJ
Processo: 0003300-11.2021.8.16.0196
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2237409 - PR (2025/0386052-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RAWANN LUCCAS ROSSINE RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM MOTIVADA POR MERA
ESPECIAL.
INQUIETAÇÃO E LOCAL DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ATOS DE
MERCANCIA OU OUTROS INDÍCIOS VISÍVEIS DE ILICITUDE.
INSUFICIÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATUAÇÃO DA GUARDA
MUNICIPAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. APLICAÇÃO DA
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
deu provimento ao recurso especial interposto pela defesa do agravado, reconhecendo a nulidade
das provas obtidas mediante busca pessoal realizada pela Guarda Municipal e absolvendo-o da
condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. A decisão agravada considerou que a busca pessoal realizada não observou os requisitos do
do Código de Processo Penal, especialmente a ausência de fundada suspeita, e que a
art. 244
condenação do agravado foi baseada exclusivamente em provas obtidas de forma ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada em local conhecido pelo
tráfico de drogas e motivada pelo nervosismo do agravado ao avistar a viatura, configura fundada
suspeita e se as provas obtidas são lícitas para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de
drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53054887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: bc57a275-45e1-45d1-b49b-dee0f9c23022

4. A busca pessoal, conforme o
do Código de Processo Penal, exige fundada suspeita,
art. 244
baseada em elementos objetivos e concretos que indiquem a prática de ilícito ou a posse de objetos
que constituam corpo de delito.
5. A atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo policiamento
ostensivo e comunitário, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 656 de repercussão geral (RE 608.588/SP), desde que respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública e excluídas atividades de polícia judiciária.
6. A abordagem realizada pela Guarda Municipal no caso concreto não foi amparada por elementos
objetivos que configurassem fundada suspeita, sendo insuficientes o nervosismo do agravado e sua
localização em área conhecida pelo tráfico de drogas para justificar a busca pessoal.
7. A ausência de justa causa para a busca pessoal realizada pela Guarda Municipal torna as provas
obtidas ilícitas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, sendo necessário reconhecer a
nulidade da condenação do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada pela Guarda Municipal deve observar os requisitos do
do
art. 244
Código de Processo Penal, especialmente a existência de fundada suspeita baseada em elementos
2.
objetivos e concretos.
A atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo
policiamento ostensivo e comunitário, é constitucional, desde que respeitadas as atribuições dos
3.
demais órgãos de segurança pública e excluídas atividades de polícia judiciária.
A ausência de
fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas em busca pessoal, sendo necessário reconhecer a
nulidade da condenação baseada exclusivamente nessas provas.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, X e LVI; CR/1988,
VII; CR/1988,
§ 8o; CPP, arts. 240, § 2o, e
art. 5
art. 129,
art. 144,
244.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.02.2025; STJ, AgRg no HC 768.249/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.06.2023; STJ, AgRg no HC 811.094/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: bc57a275-45e1-45d1-b49b-dee0f9c23022

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2237409 - PR (2025/0386052-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RAWANN LUCCAS ROSSINE RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM MOTIVADA POR MERA
ESPECIAL.
INQUIETAÇÃO E LOCAL DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ATOS DE
MERCANCIA OU OUTROS INDÍCIOS VISÍVEIS DE ILICITUDE.
INSUFICIÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATUAÇÃO DA GUARDA
MUNICIPAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. APLICAÇÃO DA
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
deu provimento ao recurso especial interposto pela defesa do agravado, reconhecendo a nulidade
das provas obtidas mediante busca pessoal realizada pela Guarda Municipal e absolvendo-o da
condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. A decisão agravada considerou que a busca pessoal realizada não observou os requisitos do
do Código de Processo Penal, especialmente a ausência de fundada suspeita, e que a
art. 244
condenação do agravado foi baseada exclusivamente em provas obtidas de forma ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada em local conhecido pelo
tráfico de drogas e motivada pelo nervosismo do agravado ao avistar a viatura, configura fundada
suspeita e se as provas obtidas são lícitas para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de
drogas.
Documento eletrônico VDA52203233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:48
Código de Controle do Documento: 7cbc1f38-1a94-4896-8305-4b531f6c105e

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal, conforme o
do Código de Processo Penal, exige fundada suspeita,
art. 244
baseada em elementos objetivos e concretos que indiquem a prática de ilícito ou a posse de objetos
que constituam corpo de delito.
5. A atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo policiamento
ostensivo e comunitário, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 656 de repercussão geral (RE 608.588/SP), desde que respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública e excluídas atividades de polícia judiciária.
6. A abordagem realizada pela Guarda Municipal no caso concreto não foi amparada por elementos
objetivos que configurassem fundada suspeita, sendo insuficientes o nervosismo do agravado e sua
localização em área conhecida pelo tráfico de drogas para justificar a busca pessoal.
7. A ausência de justa causa para a busca pessoal realizada pela Guarda Municipal torna as provas
obtidas ilícitas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, sendo necessário reconhecer a
nulidade da condenação do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada pela Guarda Municipal deve observar os requisitos do
do
art. 244
Código de Processo Penal, especialmente a existência de fundada suspeita baseada em elementos
2.
objetivos e concretos.
A atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo
policiamento ostensivo e comunitário, é constitucional, desde que respeitadas as atribuições dos
3.
demais órgãos de segurança pública e excluídas atividades de polícia judiciária.
A ausência de
fundada suspeita torna ilícitas as provas obtidas em busca pessoal, sendo necessário reconhecer a
nulidade da condenação baseada exclusivamente nessas provas.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, X e LVI; CR/1988,
VII; CR/1988,
§ 8o; CPP, arts. 240, § 2o, e
art. 5
art. 129,
art. 144,
244.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.02.2025; STJ, AgRg no HC 768.249/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.06.2023; STJ, AgRg no HC 811.094/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.06.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52203233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:48
Código de Controle do Documento: 7cbc1f38-1a94-4896-8305-4b531f6c105e

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
(e-STJ, fls. 604-610), em face de decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls. 590-
598), que deu provimento ao recurso especial interposto pela defesa de RAWANN LUCCAS
ROSSINE RIBEIRO, a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e
absolvê-lo.
A parte agravante alega que a busca pessoal é permitida no caso de fundada suspeita,
conforme os artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, que estabelecem a
desnecessidade de mandado judicial nessas circunstâncias.
Aduz que havia justificativa objetiva para a abordagem e revista do agravado, baseada
no nervosismo demonstrado por ele ao perceber a aproximação da guarnição, aliada ao fato de que
o local onde se encontrava era amplamente conhecido como ponto de venda de drogas.
Invoca precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça que corroboram a
tese de que o comportamento suspeito, a fuga ao avistar a polícia e a localização em área de tráfico
são elementos suficientes para configurar fundada suspeita e autorizar a busca pessoal, validando a
atuação policial e as provas obtidas.
Argumenta que a atuação da Guarda Municipal em abordagem policial não se confunde
com investigação criminal, mas se enquadra como medida de polícia ostensiva destinada a garantir
a ordem pública, em conformidade com o Tema 656 de repercussão geral do Supremo Tribunal
Federal, que reconhece a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana, incluindo
policiamento ostensivo e comunitário, por essas corporações.
Conclui que entendimento contrário aos precedentes do STF configuraria violação ao
o, incisos X e LVI, da Constituição da República, e postula o provimento do agravo para
art. 5
restabelecer a condenação do agravado.
Diante do exposto, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente capazes
de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já rechaçadas.
Documento eletrônico VDA52203233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:48
Código de Controle do Documento: 7cbc1f38-1a94-4896-8305-4b531f6c105e

A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte
Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os quais
foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 591-598):

“Extrai-se dos autos que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
, da
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
caput
Lei no 11.343/2006,
regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com a pena corporal
substituída por sanções restritivas de direitos.
No tocante à arguição de nulidade da abordagem, o Tribunal de Justiça assim se
manifestou (e-STJ, fls. 514-520):

A defesa alega ter havido nulidade quando da abordagem e busca pessoal, porquanto
‘
conduzida pela Guarda Municipal em desvio de função, assim como sem que estivessem
presentes os pressupostos autorizadores da medida invasiva. Do boletim de ocorrência
acostado aos autos, extraem-se as seguintes informações (mov. 1.3 – BOU n. 2021
/808297):

DURANTE PATRULHAMENTO PELO VITÓRIA RÉGIA, QUANDO NA RUA
MAJOR
VICTOR
FEIJÓ
FOI
VISUALIZADO
UM
INDIVÍDUO,
POSTERIORMENTE QUALIFICADO COMO SENDO RAWANN LUCCAS
ROSSINE RIBEIRO (RG: 59565487-3/SP), 19 ANOS, PRÓXIMO DE UNS PNEUS
QUE UTILIZAM PARA DECORAR A VIA, ONDE AO PERCEBER A VIATURA .
SE
APROXIMANDO
DEMONSTROU
UMA
CERTA
INQUIETAÇÃO
CONSIDERANDO QUE A REGIÃO É CONHECIDA PELA INTENSA PRÁTICA DE
COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, FOI DADA VOZ DEOPTADA
PELA ABORDAGEM PARA AVERIGUAÇÃO. ABORDAGEM E REALIZADA A
BUSCA PESSOAL PORÉM NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO ALÉM DA
QUANTIA R$ 30,00 EM NOTAS TROCADAS. AVERIGUADO OS PNEUS
DECORATIVOS QUE SE ENCONTRAVAM PRÓXIMOS DELE E FOI
LOCALIZADO UMA CAIXA DE CIGARRO (BOX) ONDE CONTINHA EM SEU
INTERIOR UM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 22 INVÓLUCROS
PLÁSTICOS TRANSPARENTES, USUALMENTE CHAMADOS DE
BUCHAS ,
‘
’
CONTENDO UMA ,SUBSTÂNCIA COM CARACTERÍSTICAS ANÁLOGAS À
COCAÍNA
PRONTOS
PARA
VENDA.
INDAGADO
SE
ELE
TINHA
CONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DESSAS SUBSTÂNCIAS E DINHEIRO E O
MESMO ADMITIU PARA A EQUIPE QUE ESTAVA COMERCIALIZANDO TAIS
SUBSTÂNCIAS E QUE O DINHEIRO ERA PROVENIENTE DESTAS . RELATOU
TAMBÉM VENDAS QUE HAVIA INICIADO O TRÁFICO AS 08H E QUE IRIA
ATÉ AS 16H. ONDE JÁ HAVIA VENDIDO 02 PACOTES E QUE O RECOLHE DO
DINHEIRO DAS VENDAS ERA EFETUADO POR UM TERCEIRO, O QUAL
DESCONHECIA A IDENTIDADE, AO TÉRMINO DE DIANTE DA CONDUTA
Documento eletrônico VDA52203233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:48
Código de Controle do Documento: 7cbc1f38-1a94-4896-8305-4b531f6c105e

DELITIVA FLAGRANTEADA, FOI-CADA PACOTE. LHE DADO VOZ DE
PRISÃO, FEITO USO DE ALGEMAS CONFORME PRECONIZA A SÚMULA
VINCULANTE N° 11 DO STF; DECRETO 8858/2016 E
DO CÓDIGO DE
ART. 292
PROCESSO PENAL A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE E SEGURANÇA
DO PRESO E DOS GUARDAS MUNICIPAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA,
BEM COMO FRUSTAR UMA FUGA QUE ESTARIA NA IMINÊNCIA DE
OCORRER UMA VEZ QUE O DETIDO SE ENCONTRAVA INCOMODADO COM
A SITUAÇÃO, E ENCAMINHADO À CENTRAL DE FLAGRANTES DESTA
CAPITAL PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS DE POLÍCIA
JUDICIÁRIA PERTINENTES. NA CENTRAL, UTILIZANDO UMA BALANÇA DE
PRECISÃO, NÃO OFICIAL, AS SUBSTÂNCIAS FORAM MENSURADAS EM 6
GRAMAS. (destaques acrescidos).

Acerca da validade da atuação da Guarda Municipal em circunstâncias como a dos autos,
confira-se o julgamento do RE n.o 608.588/SP pelo Supremo Tribunal Federal:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 656 da repercussão geral, deu provimento ao
recurso extraordinário, a fim de declarar a constitucionalidade doartigo 1o, inciso I, da
do Município de São Paulo, tanto em sua redação original como na
Lei 13.866/2004
redação dada pela
vencidos os Ministros Cristiano Zanin e Edson
Lei 14.879/2009,
Fachin, que julgavam prejudicado o recurso extraordinário. Foi fixada a seguinte tese: É
‘
constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição
art. 144
Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso
VII, da CF. Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis municipais devem
art. 144,
observar as normas gerais . Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, fixadas pelo
‘
Congresso Nacional justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do Ministro
Luís Roberto Barroso. Plenário, 20.2.2025.

Anteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF n.o 995/DF (D Je
, firmou entendimento de que não se justifica, nos dias atuais da realidade
09 /10/2023)
‘
brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e
Militares e das Guardas declarando Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único
de Segurança Pública , inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluam as
’
Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de
Segurança Pública. Acerca da atuação da Guarda Municipal, oportunas são as palavras
do Ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino, extraídas de sua decisão
proferida na RCL n.o 62.445/SP (D Je
, ocasião em que se reconheceu a
25 /04/2024)
legalidade da abordagem realizada por este órgão, ainda que o ato não tenha pertinência
com a proteção de bens, serviços e instalações municipais, finalidade da corporação
prevista no
§ 8o, da Constituição Federal. Por falar nisso, no AgR no RE n.o
art. 144,
1.485.776/RS (D Je
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a
03/06/2024)
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal validou provas obtidas por guardas
Documento eletrônico VDA52203233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:48
Código de Controle do Documento: 7cbc1f38-1a94-4896-8305-4b531f6c105e

municipais em uma busca pessoal, atividade típica de policiamento ostensivo, pois
existente a necessária justa causa.
[...]
Portanto, é possível sim os guardas municipais promoverem a excepcional busca pessoal
se houver fundada suspeita para isso, sem que a ação tenha pertinência exclusiva de
proteger a integridade dos bens e instalações municipais, como no caso dos autos. Não
bastasse, a Guarda Municipal, no caso dos autos, se encontrava diante de situação em
que a revista era autorizada, nos termos do
do Código de Processo Penal: A
art. 244
‘
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a e qualquer do povo pode efetuar prisões em
medida for determinada no curso de busca domiciliar situações de flagrante delito (no
’
caso, o tráfico de drogas), como prevê o
do Código de Processo Penal:
art. 301
[...]
In casu causa para a realização da busca pessoal, conforme se depreende da leitura do
Boletim de Ocorrência e dos depoimentos fornecidos pelos guardas municipais no
decorrer da persecução penal. Verificou-se que o recorrente foi avistado por um dos
guardas municipais em atitude suspeita nas proximidades de um agrupamento de pneu
decorativos, momento no qual demonstrou intenso nervosismo, fatores que aliados ao
local já ser amplamente conhecido como ponto de venda de drogas, levantou suspeitas da
prática delitiva. Ato contínuo, uma vez realizada a abordagem e busca pelo local, foram
encontradas no interior dos pneus decorativos uma carteira de cigarros contendo em seu
interior uma caixa de cigarros, na qual estavam alocados cerca de vinte e duas buchas
‘
’
de cocaína, as quais teriam como finalidade o comércio espúrio de entorpecentes. O que
se depreende, então, é que a abordagem inicial foi motivada por várias circunstâncias, as
quais, examinadas em conjunto, dão indícios da existência de justa causa e garantem
legalidade à diligência.’

O cerne da questão reside na interpretação das atribuições das Guardas Municipais no
âmbito da segurança pública, em face do disposto no artigo 144, § 8o, da Constituição
da República, e artigos 301 e 244 do Código de Processo Penal, e da evolução
jurisprudencial sobre o tema.
Sobre o tema, no julgamento do RE 608.588/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), com
conclusão em 20.02.2025, o STF assentou a tese de que É constitucional, no âmbito
‘
dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais,
inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais
órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição da República e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo
da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da
CR. Conforme o
§ 8o, da Constituição da República, as leis municipais devem
art. 144,
observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.’
Este entendimento, embora reforce a exclusão de atividades de polícia judiciária,
expande e legitima explicitamente o exercício de policiamento ostensivo e comunitário
pelas Guardas Municipais no contexto da segurança urbana.
Documento eletrônico VDA52203233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:48
Código de Controle do Documento: 7cbc1f38-1a94-4896-8305-4b531f6c105e

Esta redefinição confere às Guardas Municipais um papel mais abrangente na
prevenção e repressão de ilícitos em via pública, não se restringindo apenas à defesa
direta do patrimônio municipal, mas incluindo a segurança urbana de forma mais ampla.
Sobe o tem, seguem julgados desta Corte:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
‘
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E
244 DO CPP. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA.
GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO AUTORIZADO. TEMA
STF 656. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 608.588 (Tema STF 656) fixou o
seguinte entendimento, com a ressalva deste relator: É constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais,
inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais
órgãos de segurança pública previstos no
da Constituição Federal e excluída
art. 144
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da
atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF.
1.1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA, a Sexta Turma desta Corte
Superior passou a exigir, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular à luz do
do CPP, a existência de fundada suspeita (justa causa) -
art. 244
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
1.2. No caso, foi evidenciada fundada suspeita de que o recorrente estava praticando
ilícito, porquanto, nos termos do acórdão recorrido, ao avistar a viatura da Guarda
Municipal, empreendeu fuga em uma motocicleta em alta velocidade e, durante a
perseguição, dispensou um objeto na via pública. Após a prisão do acusado, foi possível
a apreensão do objeto arremessado e a constatação de que se tratava de entorpecentes.
Dessa forma, não há falar em ilegalidade na referida abordagem.
2. Agravo regimental improvido.’
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.428.540/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
‘
CORPUS. BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. PROVAS VÁLIDAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no
qual se alegava a nulidade das provas obtidas por atuação da Guarda Civil Municipal em
abordagem de suspeito de tráfico de drogas.
2. A Guarda Municipal, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de
drogas, abordou o agravante após este empreender fuga ao avistar a viatura, resultando
na apreensão de drogas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52203233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:48
Código de Controle do Documento: 7cbc1f38-1a94-4896-8305-4b531f6c105e

3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Guarda Municipal, ao
realizar busca pessoal em situação de fuga em região conhecida pelo tráfico de drogas,
configura desvio de finalidade e se as provas obtidas são ilícitas.
III. Razões de decidir
4. A Guarda Municipal pode realizar busca pessoal em situações de fundada suspeita,
especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas, quando a ação se mostra
necessária para a segurança pública.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no
Recurso Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao
§8o, da
art. 144,
Constituição da República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer
funções de policiamento ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de
resposta imediata a situações de risco ou infrações em andamento.
6. A atuação da Guarda Municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com
investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a
ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: 1. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura
‘
motivo idôneo para autorizar a busca pessoal. 2.
A atuação da Guarda Municipal em abordagem não se confunde com investigação
criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública .’
Dispositivos relevantes citados: CR,
VII; CR,
§ 8o.Jurisprudência
art. 129,
art. 144,
relevante citada: STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp 2.177.410/PR,
julgado em
STF, RExt 608.588 , Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
8/4/2025;
20/2/2025.’
(AgRg no HC n. 988.588/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
4/6/2025.

Contudo, apesar do reconhecimento da validade da atuação das Guardas Municipais no
cenário geral da segurança pública, a análise dos fatos que precederam a abordagem
específica do recorrente revela uma distinção crucial em relação à existência de justa
causa.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Paraná, em seu acórdão, destacou que a
equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento nas proximidades de instituições
municipais (como CMEI, escolas e Unidade de Saúde Vitória Régia) e avistou uma
situação suspeita.
Ressaltou que o recorrente estava em local conhecido como ponto de venda de drogas,
denominado
biqueira , e, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou
‘
’
nervosismo e inquietação.
Ponderou que esses elementos, associados ao fato de que se encontrava próximo a
pneus decorativos, que são habitualmente utilizados por traficantes da região para
armazenar drogas, foram cruciais.
Entretanto, esta Corte já se manifestou reiteradas vezes que
há uma necessária
‘
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não
se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
Documento eletrônico VDA52203233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:48
Código de Controle do Documento: 7cbc1f38-1a94-4896-8305-4b531f6c105e

), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
expeditions
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua
corpo de delito de uma infração penal (HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio
’
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2022,
28/10/2022.
A atitude do recorrente de demonstrar nervosismo e inquietação ao avistar a viatura,
‘
’
embora possa levantar uma desconfiança, não se traduz, por si só, em um
comportamento que, de forma inequívoca, sugira a prática de um ilícito penal em
andamento ou a posse de objetos criminosos, sem a adição de outros indícios visíveis e
perceptíveis no momento da abordagem.
A mera localização em um ponto de tráfico, sem qualquer ato de mercancia presenciado
ou visível, também é insuficiente para, de plano, justificar a busca pessoal.
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
‘
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO. MANIFESTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO
CONHECIMENTO DO PEDIDO. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.
ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA,
DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
MUNICIPAIS.
ILICITUDE
DAS
PROVAS
OBTIDAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. [...] 3. Hipótese em que a busca
pessoal foi amparada no fato de que a Agravada demonstrou nervosismo com a presença
dos guardas municipais em região conhecida como ponto de tráfico de drogas
(cracolândia). 4. Está caracterizada, no caso, a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois
as circunstâncias descritas nos autos não configuram a situação de flagrância, nos termos
do
do Código de Processo Penal. Convém assinalar que não consta na sentença
art. 301
nem no acórdão que os agentes públicos teriam visualizado a Ré vendendo drogas ou
mesmo praticando qualquer outro crime, sendo que a posterior situação de flagrância não
legitima a revista pessoal amparada em meras suposições ou conjecturas. 5. Na linha dos
recentes precedentes desta Corte Superior e, notadamente, a partir do que foi decidido no
não hásituação absolutamente excepcional a legitimar a atuação
REsp n. 1.977.119/SP,
dos guardas municipais, porquanto não demonstrada concretamente a existência de
relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal. 6. Não há falar
em supressão de instância na espécie, pois o Tribunal de origem se manifestou
expressamente sobre a tese de ilegalidade da abordagem realizada pela Guarda
Municipal à luz dos arts. 240, § 2.o, e 301, ambos do Código de Processo Penal, não se
constatando nenhuma inovação a respeito do tema neste Superior Tribunal de Justiça. 7.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.249/SP, relatora Ministra Laurita
’
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
19/6/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
‘
CORPUS INTERPOSTO PELO PARQUET FEDERAL.
CAPUT, DA
ART. 33,
ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA
LEI N. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52203233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:48
Código de Controle do Documento: 7cbc1f38-1a94-4896-8305-4b531f6c105e

AÇÃO PENAL. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS
DE FUNDADA SUSPEITA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. - A busca pessoal é regida pelo
do Código de Processo Penal.
art. 244,
Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a
medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. -
[...] não
‘
satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular],
meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva
de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido
pelo
do CPP (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
art. 244
’
Sexta Turma, julgado em
DJe
. - Nesse panorama, a circunstância
19/4/2022,
25/4/2022)
retratada - nervosismo do agente que se deslocava para região conhecida como ponto de
venda de drogas - apesar de justificar a abordagem policial, não autoriza a busca pessoal,
porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa, motivo pelo qual
a prova deve ser considerada ilegal. Por conseguinte, deve ser reconhecida a ilicitude na
apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a
posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada. - Agravo regimental desprovido.’
(AgRg no HC n. 811.094/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
15/6/2023.

Portanto, uma vez amparado o édito condenatório exclusivamente em prova obtida de
busca pessoal ilegal, impõe-se a absolvição do recorrente pela falta de comprovação da
materialidade do delito de tráfico de drogas.”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA52203233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:48
Código de Controle do Documento: 7cbc1f38-1a94-4896-8305-4b531f6c105e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.237.409 / PR
Número Registro: 2025/0386052-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033001120218160196 00095889720258160013 33001120218160196 95889720258160013
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAWANN LUCCAS ROSSINE RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RAWANN LUCCAS ROSSINE RIBEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA53024375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:13
Código de Controle do Documento: d7a369f0-03fd-48ce-a92a-c980c3c27178

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:13
Código de Controle do Documento: d7a369f0-03fd-48ce-a92a-c980c3c27178